Tribunal: TJSP
Processo: 2183375-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apuração dos valores devidos que depende apenas de cálculos aritméticos, podendo o credor, desde logo, promover o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Inocorrência de violação à coisa julgada. 2. Verba honorária devida ao agravado pelo trabalho desempenhado no curso da ação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apuração dos valores devidos que depende apenas de cálculos aritméticos, podendo o credor, desde logo, promover o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Inocorrência de violação à coisa julgada. 2. Verba honorária devida ao agravado pelo trabalho desempenhado no curso da ação no 1001377-43.2018.8.26.0653. 3. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, nenhuma delas configuradas no caso concreto. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.